Tribunal: TJES
Processo: 0000700-03.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000700-03.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO JOSE DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000700-03.2022.8.08.0035

APELANTES: LEONARDO JOSE DA SILVA, DIEGO RIBEIRO DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ABORDAGEM POLICIAL FUNDADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. VALIDADE DAS PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelações criminais interpostas por Diego Ribeiro da Costa e Leonardo José da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual foram condeados à pena de 2 anos de reclusão e 20 dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime de receptação dolosa, previsto no art. 180, caput, do Código Penal. Os recorrentes alegam, em preliminar, nulidade da prova decorrente de abordagem policial supostamente ilegal. No mérito, pleiteiam a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a forma culposa do tipo penal (art. 180, § 3º, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na abordagem policial que conduziu à apreensão da res furtiva; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de receptação dolosa; e (iii) determinar se é possível a desclassificação da conduta para a modalidade culposa da receptação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem policial é válida quando decorre de denúncia anônima especificada e acompanhada de elementos concretos que indiquem fundada suspeita, como a constatação de indivíduos em atitude suspeita desmontando veículo em via pública.

4. A autoria e materialidade do crime de receptação dolosa estão comprovadas pelo boletim unificado, documentos oficiais de apreensão e registro do veículo, e, sobretudo, pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que flagraram os réus desmontando o carro recém-furtado.

5. A jurisprudência do STJ reconhece validade probatória aos depoimentos de policiais colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos dos autos.

6. A posse recente, injustificada e acompanhada de comportamento voltado à ocultação e fracionamento do bem subtraído evidencia dolo na conduta, afastando a possibilidade de desclassificação para a forma culposa do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A abordagem policial fundada em denúncia anônima especificada e corroborada por elementos objetivos é válida e não configura nulidade da prova.

Os depoimentos policiais são meios de prova idôneos para sustentar condenação, quando colhidos com observância do contraditório e em harmonia com os demais elementos dos autos.

A posse recente e injustificada de bem furtado, associada a conduta de desmontagem do objeto, caracteriza dolo na receptação, afastando a possibilidade de desclassificação para a forma culposa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 180, caput e § 3º; CPP, arts. 157, § 1º, e 240, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.069.822/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 21.11.2023, DJe 28.11.2023; STJ, AgRg no HC n. 825.690/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 2.4.2024, DJe 10.4.2024; STJ, AgRg no HC 838.442/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023, DJe 20.12.2023; STJ, AgRg no HC 716.902/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 2.8.2022, DJe 4.8.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000700-03.2022.8.08.0035

APELANTES: LEONARDO JOSÉ DA SILVA, DIEGO RIBEIRO DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos por
DIEGO RIBEIRO DA COSTA E LEONARDO JOSÉ DA SILVA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha (ID 12870723, vol. 02, pp. 86/90), por meio da qual foram condenados pela prática do crime previsto no art. 180, do Código Penal, à pena, cada um, de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais (vol. 02, pp. 95/104 e 107/116), os apelantes arguiram, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas mediante abordagem ilegal. No mérito, pleiteiam a absolvição com base na insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereram a desclassificação da conduta para a figura delitiva prevista no artigo 180, § 3º, do Código Penal.

Emerge da denúncia que três pessoas não identificadas, no dia 31/01/2022, por volta de 08:30, subtraíram o veículo VW Gol, Placa GQN9D97, da vítima Antônio Elias Gonçalves, quando aquele estava estacionado próximo à Igreja Metodista, situada na Rua das Laranjeiras, em Itapoã, Vila Velha.

No dia seguinte, em 01/02/2022, policiais da Guarda Municipal foram informados por populares que dois indivíduos estavam em atitude suspeita próximos a um veículo na Rua Getúlio Vargas, razão pela qual se deslocaram ao local indicado e encontraram os dois réus iniciando o desmanche do veículo subtraído no dia anterior.

Diante da situação que se apresentava, os agentes de polícia abordaram os réus e, em seguida, ao consultarem a procedência do carro que desmontavam, constataram se tratar do carro VW Gol.

Devidamente processados, os réus foram condenados pelo crime de receptação.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço dos recursos e passo
ao seu exame.

A defesa técnica requereu o reconhecimento da nulidade das provas, sustentando que a abordagem dos réus ocorreu sem qualquer justificativa concreta. Argumenta, nesse sentido, que a busca pessoal foi realizada com base em mera suspeita subjetiva (“achismos”).

A busca pessoal exige, nos termos do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, fundada suspeita (justa causa) de que alguém oculte consigo arma proibida ou outros objetos que constituam corpo de delito.

À luz de tal panorama, na esteira do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“(...
)
é necessária a presença de fundada suspeita para que seja autorizada a medida invasiva, padecendo de razoabilidade e de concretude a abordagem de indivíduo tão somente por ser conhecido pelo prévio envolvimento delitivo e pelo subjetivo argumento de estar em “atitude suspeita”.
Se não for amparada pela legislação a revista pessoal, que foi realizada apenas com base em parâmetros subjetivos dos agentes policiais, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, vislumbra-se a ilicitude da prova,

e das dela decorrentes, nos termos do art. 157, § 1º, do CPP”
. (REsp n. 2.069.822/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023.)

Na hipótese vertente, segundo consta dos autos, a busca decorreu de denúncia anônima especificada, somada à constatação de que os réus estavam iniciando o desmanche de um veículo em via pública – situação que se amolda ao conceito de fundada suspeita para atuação dos policiais.

Nesse diapasão, a busca pessoal e veicular é válida quando, a despeito de fundada em denúncia apócrifa, houver apontamento de elementos concretos, configurando denúncia anônima especificada, que é confirmada após a atuação dos agentes de polícia (STJ, AgRg no HC n. 825.690/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024.).

As informações preliminares apresentadas, portanto, denotam atitude suspeita que justificou a ação dos policiais em proceder à abordagem. Não há configuração de nulidade, portanto.

Em relação ao mérito, cumpre informar que o crime de receptação é classificado como crime acessório (derivado ou parasitário), que
pressupõe a prova da existência de um crime antecedente,
embora, por seu caráter autônomo,
não
se exija a apuração definitiva deste,
nem
a condenação do seu autor (art. 180, § 4º, do Código Penal)
1
.

De maneira mais específica, a teor da receptação simples (art. 180, caput, do CP)
demandar dolo direto
ou eventual
do agente quanto
à
origem ilícita do bem
, a comprovação do elemento subjetivo do crime
restou plenamente evidenciada ao longo do deslinde da ação.

Nesse diapasão, em que pese se reconheça o esforço argumentativo da defesa, entendo que
o pleito absolutório
em relação
à prática do
crime de
receptação
é inalcançável
, uma vez que a condenação encontra-se suficientemente ancorada na materialidade e autoria delitiva, estas evidenciadas no Boletim Unificado (vol. 01, parte 01, pp. 10/13), na Guia de Recolhimento de Veículo (vol. 01, parte 01, p. 14), no Certificado de Registro de Veículo (vol. 01, parte 01, p. 27), no Auto de Apreensão (vol. 01, parte 02, p. 05) e no Auto de Depósito (vol. 01, parte 02, p. 06) e nas declarações dos policiais responsáveis pela ocorrência, inexistindo dúvida razoável que desautorize o decreto condenatório.

Com efeito, os policiais que realizaram a abordagem do réu foram claros em afirmar que os réus estavam na posse do veículo subtraído, esclarecendo que os acusados foram encontrados no interior do automóvel, portando caixa de ferramentas, sendo visível que algumas peças já haviam sido removidas.

Pelo que se denota, o depoimento dos policiais é claro e corrobora a versão apresentada pela acusação, ao passo que a versão apresentada pelos réus está desassociada do contexto dos autos, pois não lograram êxito em indicar justificativa meramente razoável que os levou a estar naquela situação de posse de veículo objeto de subtração.

Sobre a confiabilidade do depoimento de policiais militares, é consolidado o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ESTRITA DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
O
s depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
(STJ, AgRg no HC 838442/PE. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 18/12/2023. DJe: 20/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. As instâncias ordinárias, soberanas na análise do material probatório da lide, entenderam comprovadas a autoria e a materialidade delitiva. Para que fosse possível a análise da pretensão absolutória, seria imprescindível o reexame dos elementos fáticos, o que não se admite na estreita via do habeas corpus, que possui rito célere e cognição sumária.

2. O pedido de absolvição por ausência de provas suficientes para sustentar a condenação implica no reexame aprofundado de todo o acervo fático- probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do habeas corpus (AgRg no HC n. 650.949/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25/10/2021).

3.
É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie.
Precedentes. (STJ, AgRg no HC 716902/SP. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma. Julgado em 02/8/2022. DJe: 04/8/2022)

Considerando as circunstâncias do caso, o conjunto probatório coligido aos autos revela, de forma clara e segura, que os réus foram surpreendidos no interior do veículo VW Gol, furtado no dia anterior, munidos de caixa de ferramentas, iniciando o processo de desmanche do automóvel, sendo visível a remoção de peças. Tal circunstância evidencia não apenas a posse recente e injustificada da
res furtiva
, mas também uma conduta voltada à ocultação e fracionamento do bem subtraído, incompatível com a boa-fé objetiva. Resta configurada, portanto, a receptação em sua modalidade dolosa, não havendo que se falar na desclassificação para sua forma culposa.

Diante do exposto, considerando o acervo probatório produzido, a autoria delitiva resta plenamente configurada, não havendo que se falar em dúvidas que ponham em questionamento a condenação, que deve ser mantida.

Quanto à dosimetria, nada foi requerido.

Face às considerações acima tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
aos recursos, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

1
PRADO, Luiz Regis.
Tratado de direito penal brasileiro:

volume 2
. 3.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 782.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)